Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-79.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001555-79.2019.8.11.0004
Vistos etc.
Este recurso foi retirado da pauta de julgamento do dia 12.02.2021, conforme anunciado em plenário virtual, em razão de a parte recorrida não possuir advogado constituído nos autos e tampouco ter sido intimada pessoalmente sobre a realização do referido ato processual.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator